Tribunal: TJES
Processo: 5000053-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS COUTINHO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Carlos Coutinho contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido na ação declaratória de revisão contratual proposta em face de Banco Safra S/A. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, e pleiteia a revisão de cláusulas contratuais quanto ao método de amortização (Tabela Price) e à limitação dos juros remuneratórios, sob a alegação de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) analisar a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais referentes ao método de amortização e à taxa de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências probatórias que considerar irrelevantes ou desnecessárias, nos termos dos arts. 371 e 478 do CPC. A produção de prova pericial contábil é desnecessária, pois as questões controvertidas são de direito e podem ser resolvidas por meio de prova documental.

O uso da Tabela Price como método de amortização não é, por si só, ilegal, conforme entendimento consolidado no REsp 1.124.552/RS (STJ). A tabela pode ser adotada, desde que combinada com a capitalização de juros nos termos pactuados.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ e a MP 2.170-36/2001. O contrato em questão atende a esses requisitos.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano da Lei de Usura. A taxa de juros pactuada (1,53% ao mês e 19,90% ao ano) está abaixo da média de mercado para o período, conforme dados do Banco Central, afastando a alegação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera as provas documentais suficientes para a análise da demanda.

A utilização da Tabela Price para amortização é válida e não configura abusividade, devendo ser analisada em conjunto com a capitalização dos juros, desde que pactuada.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos celebrados com instituições financeiras após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente prevista.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros da Lei de Usura, e a cobrança de juros acima de 12% ao ano não configura abusividade quando dentro da média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 478; CDC, arts. 6º e 51; MP 2.170-36/2001; Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000053-19.2023.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ CARLOS COUTINHO

APELADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ CARLOS COUTINHO
contra r. sentença do id. 10714457, proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação Declaratória de Revisão Contratual” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
.

Em suas razões recursais (id. 10714459), o apelante alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, pelo que passo ao exame da questão.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante defende que há nulidade na sentença, por ausência de produção de prova pericial contábil, imprescindível para a apuração das supostas discrepâncias entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados, especialmente no que diz respeito ao método de amortização.

O argumento não merece acolhida. Explico.

Em uma análise detida dos autos, reputo por desnecessária a produção da prova em questão, não tendo ocorrido mácula no pronunciamento do juízo singular.

Nota-se que o objetivo da demanda foi identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ,
"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]"
(RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002742-72.2019.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 06/09/2023)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar acima, verifica-se que, em razões recursais (id. 10714459), o apelante sustenta que o contrato apresenta práticas abusivas, como a imposição do método de amortização pela Tabela Price, o qual, segundo o recorrente, onera o consumidor de maneira desproporcional e em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Argumenta que os juros remuneratórios aplicados são excessivos e devem ser revisados, sob o argumento de que o Código Civil, em conjunto com o CDC, proíbe taxas que resultem em desvantagem exagerada ao consumidor.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, para que sejam acolhidos os pedidos de modificação do método de amortização, limitação da taxa de juros e revisão das cláusulas de capitalização.

Contrarrazões no id. 10714462, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Quanto à utilização da tabela Price, é cediço que a sua utilização não é proibida pela Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) e não enseja, por si só, a abusividade, devendo ser examinada em conjunto com a capitalização dos juros (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Ademais, entendo que a sentença não merece retoque na análise da capitalização de juros, pois examinada em consonância com súmula editada pelo C. STJ, a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No caso em análise, o contrato foi firmado em 2021 e é posterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, além de estar cristalino no contrato que os juros são calculados de forma capitalizada (id. 10714437), estando em conformidade com o entendimento acima transcrito.

Em relação à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica o percentual de juros em 1,53% ao mês e 19,90 ao ano, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação perfazia o valor de 1,72% ao mês e 22,65% ao ano, denotando que as taxas de mercado estão inferiores à média praticada pelo mercado.

Não há falar, portanto, em abusividade no contrato em questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença do juízo
a quo
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 11% (onze por cento), ante a ausência de complexidade da causa.

Destaco que o apelante está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98), conforme decisão do id. 10714440.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 04-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões